Tribunal: TJDFT
Processo: 0743207-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0743207-70.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, C. G. D. A. I., DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO, RAFAEL GUIMARAES DE AZEVEDO REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO AGRAVADO: BRUNO AMBAR NAYA, MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA, ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, MARIA ANITA RIBEIRO DE OLIVEIRA, E-HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOSE LUIZ PEREIRA VIZEU, DRA VANESSA MARIA TREVISAN, MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA, JOAO LUIS ZORZO, THIAGO DE MORAES SILVA, ESPÓLIO DE SÉRGIO AUGUSTO NAYA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO e OUTROS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por BRUNO AMBAR NAYA e OUTROS: “1. Trata-se cumprimento provisório de decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença em trâmite no processo no 0029358-12.1998.8.07.0001 (autos associados). Corrija-se a classificação do feito. Cadastre-se o Ministério Público como "outro interessado" e promova-se a sua intimação para, no prazo de 30 dias, intervir como fiscal da ordem jurídica, diante da menoridade da segunda executada (ID 139531822). Intimem-se os executados, por publicação ou via sistema PJe, para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo exequente para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado os isentam da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. 2. Caso ocorra pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução deste feito. Ressalte-se que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Caso a quantia não seja suficiente para a quitação, caberá ao exequente trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, na forma do artigo 523, § 2o, do CPC, ratificando o pedido de penhora já apresentado, para decisão. 3. Caso não ocorra o pagamento, proceda-se à penhora por meio eletrônico, via Sisbajud, na forma dos artigos 835 e 854 do Código de Processo Civil. 4. Cientifico os executados de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o.” É o relatório. Decido. O recurso é intempestivo. Os Agravantes tiveram ciência da decisão agravada em 28/10/2022, data da intimação, nos termos do artigo 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.” Em consonância com esse preceito legal, dispõe o artigo 5o, § 1o, da Portaria TJDFT 160/2017: “Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do “login” e da senha disponibilizados.” O “dia do começo” do prazo para recorrer corresponde ao primeiro dia útil seguinte ao da intimação, presente o disposto no artigo 231, inciso V, do Código de Processo Civil: “Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;” Tem-se, assim, que no caso vertente o “dia do começo” do prazo para recorrer corresponde ao dia 03/11/2022, primeiro dia útil seguinte ao da consulta ao teor da intimação, tendo em vista o feriado de 31/10/2022 a 02/11/2022. De acordo com o artigo 224 do Código de Processo Civil, na contagem do prazo para recorrer deve ser excluído o “dia do começo e incluído o dia do vencimento”. Reza esse dispositivo legal: “Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.” Excluindo-se o “dia do começo” (03/11/2022), o prazo de 15 (quinze) dias úteis para agravar teve início no dia 04/11/2022 e término no dia 25/11/2022, considerando o feriado de 15/11/2022, de maneira que a interposição do recurso no dia 20/12/2022 (ID 42398332) não atendeu ao disposto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 23 de janeiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator